Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-76.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014815-76.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA COSTA GOMES - CPF: 973.995.743-91 (RECORRENTE), COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - CNPJ: 20.330.344/0002-57 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1014815-76.2023.8.11.0040.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
COMÉRCIO DOS ÓCULOS E RELOJOARIA EIRELI.

Recorrida:
PATRÍCIA DA SILVA COSTA GOMES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE PRODUTO DURÁVEL. LENTES DE ÓCULOS. NÃO CUMPRIMENTO DE GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a devolução da armação da autora e condenou ao ressarcimento do valor pago pelas lentes e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na substituição de lentes defeituosas e a não devolução da armação configuram descumprimento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer os critérios corretos de incidência de juros e correção monetária nas condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial, pois a prova pode ser produzida por documentos, depoimentos e perícia simplificada, conforme art. 35 da Lei nº 9.099/1995.

A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora.

A ré reconheceu a existência de defeito e prometeu a substituição das lentes, mas não cumpriu a obrigação, tampouco devolveu a armação, configurando descumprimento contratual e violação da boa-fé objetiva.

O art. 18 do CDC autoriza o consumidor a exigir substituição do produto, restituição do valor ou abatimento do preço quando o vício não é sanado no prazo legal, hipótese verificada no caso concreto.

A desídia da fornecedora, somada à frustração da legítima expectativa do consumidor em relação a produto essencial à saúde, autoriza a fixação de danos morais, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

A indenização deve observar os consectários legais: juros moratórios pela taxa Selic, a partir da citação (CC, art. 405 c/c art. 406, § 1º, redação da Lei nº 14.905/2024), e correção monetária pelo IPCA, incidindo sobre danos morais desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e sobre danos materiais desde o desembolso (Súmula 54 do STJ).

Juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício da fixação de juros de mora e correção monetária.

Tese de julgamento:

A não substituição de produto defeituoso no período de garantia configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

O descumprimento da garantia contratual viola a boa-fé objetiva e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

Os juros de mora em indenizações de natureza contratual devem ser fixados pela taxa Selic, a partir da citação, e a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, incidindo sobre danos morais desde o arbitramento e sobre danos materiais desde o desembolso.

A fixação ou alteração de juros e correção monetária pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 35 e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 301090891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a à devolução da armação dos óculos à parte autora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, bem como a restituir o valor de R$ 1.864,00 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, tendo em vista a relação contratual existente entre os litigantes.

Em sede recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade e ausência do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a demandante refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a mera alegação de necessidade de perícia técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais, pois o critério é o valor e a natureza da causa, e não a complexidade da prova.

No caso, os defeitos nas lentes podem ser demonstrados por documentos, depoimentos e, se necessário, por perícia simplificada, prevista no art. 35 da Lei 9.099/95. Trata-se de típica relação de consumo, plenamente compatível com a competência deste Juízo.

Ademais, indagada em audiência a respeito do interesse na produção de provas,
a parte reclamada requereu o julgamento antecipado da lide
.

Superada a preliminar, passo à apreciação do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou com a empresa reclamada o fornecimento de lentes para óculos pelo valor de R$ 1.864,00 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), com garantia de 01 ano, cujo serviço consistiria apenas na troca das lentes antigas por novas na armação que a autora forneceu para tal finalidade, sendo-lhe entregue o produto e o serviço na data de 14/07/2023.

Contudo, com apenas uma semana de uso, as lentes já apresentaram defeitos, consistentes em manchas que impossibilitavam o uso, razão pela qual, no dia 22/07/2023, retornou para acionar a garantia, oportunidade em que os óculos foram retidos para análise, sendo, posteriormente, autorizada a troca das lentes por outras da mesma qualidade, comprometendo-se a devolvê-los no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, foi informada de que o laboratório não autorizara a troca das lentes e o caso estava em processo jurídico. Ressalta que a empresa requerida não trocou as lentes e tampouco devolveu a armação da autora, bem como a ignorou por completo, não respondendo às mensagens.

Sustenta, ainda, que foi pessoalmente à sede da empresa para solicitar novamente a substituição do produto ou, ao menos, a devolução de sua armação. Entretanto, não logrou êxito, sendo compelida a buscar amparo com outro profissional e outra ótica para a correção de sua deficiência visual.

Assim, verificada a má prestação dos serviços e a baixa qualidade dos produtos ofertados, pleiteia o ressarcimento do valor pago pelas lentes, bem como o valor da armação que não foi devolvida.

A demandada, por sua vez, sustenta que o problema não se trata de erro ou falha na prestação dos serviços, mas sim de mau uso.

Afirma que encaminhou os óculos para análise em laboratório, que reportou a impossibilidade do atendimento da garantia, pois o problema apresentado nas lentes decorreria de danos causados pelo contato com materiais químicos, abrasivos ou objetos pontiagudos e/ou de danos de causa externa (quedas, acidentes, mordidas de animais etc.), conforme Laudo Técnico.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações apresentadas pela parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em análise do conjunto probatório, notadamente os documentos anexados ao ID 301090860, verifica-se que a autora adquiriu o produto da reclamada, utilizou-o e, diante do defeito apresentado, buscou a garantia,
circunstâncias reconhecidas pela própria ré.

As mensagens trocadas entre as partes revelam que a
reclamada assumiu expressamente a obrigação de substituir o produto
:
“passamos a situação para um responsável e tivemos autorização para realizar a troca, são 10 dias para poder trocar e deixar tudo certinho”
(ID 301090860, pág. 6).

Contudo, a empresa não cumpriu o que foi prometido, deixando de efetivar a substituição e tampouco devolveu a armação da consumidora, em flagrante desrespeito à boa-fé objetiva.

Tal conduta afronta os deveres de lealdade, transparência e cooperação, que devem reger as relações contratuais, sobretudo nas relações de consumo marcadas pela hipossuficiência do consumidor.

Nos termos do art. 18 do CDC, constatado o vício de qualidade não sanado em 30 dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
No caso, além de não sanar o vício, a reclamada descumpriu a própria promessa de substituição, agravando os prejuízos suportados pela consumidora.

Diante da violação da boa-fé objetiva e da inobservância do art. 18 do CDC, é direito da autora obter a substituição do produto defeituoso ou a restituição integral da quantia paga, sem prejuízo da indenização por danos morais decorrentes da frustração da legítima expectativa e da privação do uso de bem essencial à sua saúde.

Assim, mostra-se correta a decisão de primeiro grau que determinou a devolução da armação dos óculos à autora e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. DEFEITO NÃO SANADO DURANTE A GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente as empresas à devolução de R$ 3.529,00 (três mil quinhentos e vinte e nove reais) e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada autor por danos morais, pleiteando os recorrentes a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais revela-se suficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização diante da falha reiterada na prestação de serviço e da ausência de solução administrativa adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ficou demonstrado que a geladeira adquirida apresentou defeito duas vezes no período de garantia e, apesar da tentativa de reparo, o vício não foi sanado, tampouco houve substituição do produto ou restituição imediata do valor pago.

4.

As empresas não se desincumbiram do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, tampouco demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

5.

Configura-se falha na prestação de serviço nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ineficácia da assistência técnica, da demora excessiva e da ausência de resposta efetiva após diversas reclamações administrativas e registro de ocorrência no Procon.

6.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não reflete adequadamente a extensão do dano, sendo razoável sua majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O vício persistente em produto durável dentro do prazo de garantia, sem solução eficaz ou substituição, caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a indenização por danos morais.

2.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a conduta do fornecedor e a função pedagógica da sanção, podendo ser majorada quando o valor arbitrado inicialmente for insuficiente para cumprir tais finalidades.

3.

A ausência de resposta eficaz às reclamações administrativas e a demora excessiva no atendimento técnico configuram desídia que reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 18 e 22; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1012581-10.2024.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024.
(N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). (grifei).

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Já, nos danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso (Súmula 54 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, igualmente nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
e,
de ofício
, determino que as indenizações por danos materiais e morais sejam acrescidas de juros moratórios pela taxa Selic, a partir da citação (CC, art. 405 c/c art. 406, § 1º, redação da Lei nº 14.905/2024), e correção monetária pelo IPCA, incidindo sobre danos morais desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e sobre danos materiais desde o desembolso (Súmula 54 do STJ), mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025